Tribunal: TJDFT
Processo: 0020445-21.2015.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. SÚMULA 431 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes no julgado.
2. Ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, a existência de vício no acórdão deve ser demonstrada pelo embargante, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, o que causa a rejeição da insurgência.
3. De acordo com o entendimento constante da Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça, “não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante”, tese confirmada por aquela Corte pela sistemática dos recursos repetitivos, tendo em vista que a confusão entre credor e devedor extingue a obrigação de pagar honorários.
4. Embargos de declaração rejeitados.